Tribunal: TJDFT
Processo: 0720597-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0720597-40.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA DECONTO GAZEN AGRAVADO: CASHME SOLUCOES FINANCEIRAS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por PATRICIA DECONTO GAZEN contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de reintegração de posse n. 00752042-10.2023.8.07.0001, proposta por CASHME SOLUCOES FINANCEIRAS S.A., determinou a expedição de mandado, nos seguintes termos: Pela decisão de ID 182455603 foi deferida a antecipação de tutela requerida pelo autor, determinando à ré a desocupação voluntária do imóvel localizado na SHIN QL 16, Conjunto 6, Lote 12, Lago Norte, no prazo de 30 dias, sob pena de, não o fazendo, ser expedido mandado de imissão de posse. Por outro lado, no processo n. 0701908-42.2024.8.07.0001, que envolve as mesmas partes, sendo autora a ora ré, foi proferida a decisão de ID 184424349, indeferindo o pedido de “suspensão da eficácia de todo e qualquer ato expropriatório executado pela requerida Cashme em face do imóvel”. Acresço que contra referida decisão foi interposto agravo de instrumento, tendo sido indeferida a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Assim, e tendo em conta a notícia de que até o momento não houve a desocupação voluntária do imóvel, entendo que o feito deve prosseguir conforme decisão de ID 182455603. Expeça-se mandado de imissão na posse, conforme decisão de ID 182455603. Intimem-se. Em suas razões de ID 59337746, a parte ré, ora agravante, preliminarmente, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, bem como a antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo, para “suspendendo-se o feito de origem até a resolução da questão processual preliminar e prejudicial, para que surta seus efeitos”. No mérito, seja julgado procedente o recurso e confirmada a tutela recursal antecipada, reformando-se a decisão recorrida e confirmando-se a liminar concedida, especialmente reconhecendo a previsão legal acerca da necessária observância aos 60 (sessenta) dias para desocupação do imóvel, desde que comprovada a consolidação da propriedade. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, tem-se que o primeiro recurso distribuído no Tribunal tornará o relator prevento para outros interpostos subsequentemente, no mesmo processo ou em outro conexo. Confira-se: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Por sua vez, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios traz regra com semelhante conteúdo no art. 81, § 1o: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva. Com efeito, compulsando os autos de origem (ID 193621810), verifica-se que houve primevo agravo de instrumento (n. 0715113-44.2024.8.07.0000) distribuído à 7a Turma Cível, sob a relatoria da Desembargadora Sandra Reves Vasques Tonussi, este também interposto pela ré ora agravante. Assim, porquanto inequívoca a prevenção da 7a Turma Cível, bem como da e. Des. Sandra para processar e julgar este recurso, necessária a redistribuição para observância do princípio do juízo natural, previsto no art. 5o, LIII, da Constituição Federal. Pelo exposto, DETERMINO a redistribuição do feito, com retificação dos termos de autuação e distribuição, para que conste a prevenção da 7a Turma Cível, observada a prevenção da eminente Desembargadora Sandra Reves Vasques Tonussi. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de maio de 2024. CARLOS MARTINS Relator